Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709917-18.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNALDO PEREIRA MARTINS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 56610603), o recorrente alega a inexistência da dívida, que teria sido quitada. Afirma que teve seu nome inscrito no SERASA e que a cobrança realizada pelo recorrido seria abusiva. Requer a fixação de danos morais. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID's 56851220 e 56851219). Contrarrazões ao ID 56610606, nas quais o recorrido sustentou a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, postulou a manutenção da sentença (ID 56610606). É o relatório. Decido. No caso dos autos, o recorrente, em suas razões recursais, apenas reafirmou a fundamentação apresentada na petição inicial, sem, no entanto, atacar especificamente os argumentos constantes na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.